Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707166-66.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SIMONE SOARES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IRREGULARIDADE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACTIO NATA. TERMO A QUO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ARTIGO 205, CC. DECRETO N.o 20.910/32. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à Sociedade de Economia Mista o prazo prescricional descrito no Decreto n.o 20.910/1932. 2. Ante a ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal). 3. O termo inicial para fins de prescrição nas ações de reparação de dano, decorrente de ato ilícito em face do Erário, conta-se a partir do término do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial – TCE. 4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. 5. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I, do art. 355, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição, porquanto o fato gerador da dívida teria ocorrido entre junho de 2010 e junho de 2011, com suposto prejuízo conhecido pelo recorrido em 31/8/2011, quando nascida a pretensão. Afirma, assim, que o prazo prescricional aplicável é o de 3 (três) anos, findo em 30/8/2014, e não o de 10 (dez) anos, conforme decidido pelo acórdão recorrido. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Ilustra a controvérsia acerca da matéria, o seguinte posicionamento do STJ: "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa" (AgInt no AREsp 1795172/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012